Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718722-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ANTONIO ALVES ALECRIM, ANTONIO RAMOS, FRANCISCO SOARES FILHO, GEOVANI LOPES FERNANDES, GILDAIRES APARECIDO SOBRINHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0707969-38.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de habilitação do ora agravante como litisconsorte ativo, a fim de obter o destaque de honorários advocatícios contratuais. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 26409447), o agravante sustenta que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para prestação de serviços advocatícios, com o fito de impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos substituídos pelo sindicato. Discorre que houve a concessão da segurança vindicada e o trânsito em julgado, sendo que os substituídos promoveram cumprimento individual de sentença. Alega que coligiu aos autos de origem o contrato de prestação de serviços firmado com a entidade sindical, nos moldes do art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, com previsão de pagamento de honorários advocatícios, em caso de êxito, no percentual de 20% (vinte por cento) por cada substituído, mas o Juízo de origem indeferiu seu ingresso no feito. Aduz que não consta dos autos qualquer pagamento realizado ao ora agravante pelos serviços prestados. Narra que a Constituição Federal incumbiu aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, encontrando-se “implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial”. Arrazoa que não há exigência legal para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, como a formalização de contrato individual, revelando-se suficiente que o substituído inicie o cumprimento individual de sentença, decidindo espontaneamente se favorecer da ação coletiva. Abaliza que não houve revogação da procuração outorga pelo sindicato, ressaltando que os filiados não podem revogá-la, máxime porque os poderes de representação não foram conferidos por eles. Aponta que não houve intimação do causídico a respeito da decisão que determinou a expedição dos precatórios. Indica que a aludida expedição somente é possível após o trânsito em julgado no cumprimento de sentença. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se defira o destaque dos honorários contratuais ou que se defira somente a expedição dos requisitórios no percentual de 80% (oitenta por cento) ou se conceda efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 26409449). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, senão vejamos. Da análise dos autos de origem, vislumbra-se que o ora agravante, com o fito de obter o destaque dos honorários advocatícios contratuais, coligiu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o SINDIRETA, na qualidade de substituto processual, sendo que o cumprimento individual de sentença coletiva foi intentado por Antonio Alves Alecrim, Antonio Ramos, Francisco Soares Filho, Geovani Lopes Fernandes e Gildaires Aparecido Sobrinho, filiados do sindicato, contra o Serviço de Limpeza Urbana – SLU. A par de tal quadro, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito, pois não se observa, em um exame prévio, que o reportado contrato vinculada os substituídos, ora agravados, como quer fazer crer o recorrente, revelando-se necessária a celebração de pacto individual com cada substituído ou autorização dos exequentes para que se promova o aludido destaque, o que não consta, em análise preliminar, dos autos de origem. Em caso similar, confira-se julgado desta e. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. 2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento. 2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. "(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se, ainda, julgado do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES. ART. 22, § 4°, DA LEI N. 8.906/1994. ENTIDADES ASSOCIATIVAS. AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM A DISPENSA DE ASSINATURA DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. ABRANGE A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS. RETENÇÃO SOBRE MONTANTE DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) VI - Sem razão a parte agravante. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a Corte de origem, ao afastar a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios, consignou que: "[...] a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." VII - Esta Corte já possui entendimento de que a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Nesse sentido: REsp 1.799.616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019; REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.306.804/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 5/2/2014; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009. VIII - Acrescente-se que a decisão desta Corte está em consonância com a orientação proferida pelo STF, visto que a Corte Suprema dispôs apenas sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Não se referindo sobre a retenção dos honorários advocatícios contratados entre sindicato e advogados. Confira-se: RE 883.642 RG, Relator Min. Ministro Presidente, julgado em 18/6/2015, Acórdão eletrônico DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26/6/2015. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1671716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020) Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença dos requisitos para concessão do pleito liminar vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal e de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, junho de 2021 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora